Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO FINANCIADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REDUÇÃO DO NEGÓCIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS.
1 – Pagamento dos débitos tributários e administrativos vinculados ao veículo. A apelante não foi específica e não é possível ao Tribunal apreciar pedidos genéricos. A sentença acolheu o pedido e condenou o réu a pagar os débitos tributários e não-tributários (impostos, taxas e multas) incidentes sobre o veículo automotor descrito no documento de id 76780415 constituídos a partir de 03/02/2015. Apelo não conhecido neste ponto.
2 – Obrigação de fazer. Transferência de registro de propriedade. O adquirente é obrigado a transferir de propriedade do veículo que decorre da Lei (art. 123 da Lei n. 9503, de 1997). O adquirente não providenciou a transferência de registro, nem a alienante promoveu a comunicação de que trata o art. 134 do CTB. As partes firmaram contrato que denominara de “compra e venda” de veículo automotor, apesar de não ter a propriedade plena do automóvel gravado com alienação fiduciária em garantia. Invalido o contrato, por impossibilidade do objeto (art. 104, II do Código Civil), é possível a redução do negócio jurídico aproveitando-se como promessa de compra e venda, o que depende da quitação do preço e tributos, e da baixa do gravame para então se permitir a transferência de propriedade e o registro respectivo. Provido o recurso para condenar o réu a cumprir a obrigação de fazer no prazo de 30 dias, a contar das providências a cargo da autora.
3 – Danos morais. O documento de id 51944545 demonstra a inscrição do débito na dívida ativa do Distrito Federal por tributos vinculados ao veículo, que, por contrato deveriam ter sido adimplidos pelo réu. O descumprimento do contrato revela-se como causa determinando da inscrição, a qual, por sua natureza gera danos morais in re ipsa.
4 – Recurso conhecido em parte. Nesta parte provido.